Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações cíveis simultâneas. Rescisão contratual de compra e venda de veículos. Preliminar de intempestividade rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Restituição das partes ao estado anterior. Compensação por deterioração econômica dos bens. Recurso da autora parcialmente provido. Apelo do réu não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual, reintegração de posse e indenização por perdas e danos, determinando a devolução recíproca dos veículos transacionados e da quantia paga, decidindo não configurados danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade do recurso da autora; (ii) analisar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa; (iii) definir se é possível afastar a restituição simples da quantia paga, admitindo compensação por deterioração dos bens; e (iv) examinar a possibilidade de conversão da obrigação de devolver o caminhão em perdas e danos.
III. Razões de decidir
3. A interposição de apelação antes do julgamento de embargos de declaração não implica intempestividade quando não há alteração do provimento jurisdicional embargado.
4. A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade do processo sem demonstração de prejuízo.
5. A resolução culposa do contrato impõe a restituição das partes ao estado anterior, admitindo compensação por deterioração econômica dos veículos transacionados, que se presume configurada pelo longo lapso de tempo que decorreu entre a conclusão do negócio e seu desfazimento, a ser apurada em liquidação.
6. A conversão da obrigação de devolver veículo em perdas e danos somente é possível se a impossibilidade de restituição se confirmar na fase executiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Apelo do réu não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 282, 499 e 85, § 11; CC, arts. 475 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.062/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07/04/2025; TJDFT, APC 0730938-25.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025; TJDFT, APC 0714750-02.2021.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024.